Tribunal: TCU
Processo: 016.997/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação (TI) promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), de modo a realizar de forma sistemática e tempestiva o controle das aquisições e mitigar a ocorrência de desperdício de recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento conduzido, durante o período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) sobre as aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação (TI) promovidas por alguns órgãos e entes da administração federal com vistas a realizar, sistemática e tempestivamente, o controle sobre as aquisições e a mitigar o eventual desperdício de recursos público, tendo essa fiscalização sido determinada pelo item 9.4 do Acórdão 915/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.4 do Acórdão 915/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.2. promover o retorno do presente processo à Sefti para o prosseguimento do feito pelos trabalhos de elaboração das aludidas notas técnicas em prol da consolidação dos principais entendimentos, entre outros, sobre a pesquisa de preços e a definição dos quantitativos nas contratações de soluções de TIC em sintonia, aí, com o art. 241, II, do RITCU; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos correspondentes destinatários (Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Banco do Nordeste do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Comando da Aeronáutica, Comando da Marinha, Comando de Operações Navais da Marinha, Comando do Exército, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Universidade Federal de Sergipe, Instituto Brasileiro de Informação Em Ciência e Tecnologia, Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva, Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Secretaria de Administração do MPF - MPU, Secretaria de Gestão, Superintendência da Zona Franca de Manaus, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região - PR/AP, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Santa Catarina, e Universidade Federal Fluminense), para ciência e eventual adoção das providências cabíveis.